Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701663-41.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIANA GONDIM TEIXEIRA DE CASTRO RECORRIDO: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO SOBRE ADJUDICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 507/CPC. ADJUDICAÇÃO PELO DESCENDENTE DO DEVEDOR. PREFERÊNCIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. QUESTÕES APRECIADAS EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. IMPEDIMENTO DE REEXAME. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão que defere a adjudicação de bem ao credor, proferida no cumprimento de sentença, comporta a interposição de agravo de instrumento. Uma vez preclusa, incabível sua revisão ou rediscussão em sede de apelação (art. 507, CPC). Apelação conhecida em parte. 2. Se as questões que envolvem o pedido de preferência formulado pelo descendente do devedor para a adjudicação do bem penhorado e afastar a quitação da dívida, foram decididas pelo juízo e reapreciadas em sede de recurso anterior, elas não poderão ser alterados por força da preclusão, mesmo que, eventualmente, envolvam matéria de ordem pública (art. 507, CPC). 3. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.013, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, porquanto o órgão julgador teria inobservado o efeito devolutivo da apelação; c) artigos 877 e 903, §1o, inciso III, também do CPC, asseverando que, diante da falta de pagamento do valor do imóvel pelo recorrido, restou desatendido o requisito para a correlata adjudicação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 1.013, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Por fim, quanto à indicada violação aos artigos 877 e 903, §1o, inciso III, também do CPC, registre-se que a análise da tese recursal, quanto ao cumprimento dos requisitos para a adjudicação, além de encontrar óbice na falta de prequestionamento (STJ/211), pois a turma julgadora se limitou a assentar tratar-se de matéria preclusa, demandaria reexame de questão fático-probatória, vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012